Tribunal: TJMT
Processo: 1013640-30.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013640-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KERZEA MARTINS BENEVIDES - CPF: 002.971.611-05 (RECORRENTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), EMANOELLE DOMINGAS DE OLIVEIRA - CPF: 027.918.101-96 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013640-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013640-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Emanoelle Domingas de Oliveira

Recorrida:
Kerzea Martins Benevides

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente ação de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Dano Moral, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos e a condenando ao pagamento de R$ 44.480,00 (quarenta e quatro quatrocentos e oitenta reais). A recorrente sustenta a nulidade da citação, pois a carta foi enviada para endereço em que não mais residia e recebida por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação da recorrente; e (ii) determinar se a nulidade da citação implica na anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, conforme o artigo 239 do Código de Processo Civil.

4.

Nos Juizados Especiais, a citação por correspondência deve ser entregue em mão própria, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

5.

No caso concreto, a citação foi enviada para endereço diverso do atual domicílio da recorrente e recebida por terceiro, o que configura nulidade insanável, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e torna nulos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A citação inválida, realizada em endereço diverso e recebida por terceiro, constitui nulidade absoluta e enseja a anulação dos atos processuais subsequentes.

2.

A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e o julgamento do mérito da ação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 239; Lei nº 9.099/95, artigo 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013640-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013640-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Emanoelle Domingas de Oliveira

Recorrida:
Kerzea Martins Benevides

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Emanoelle Domingas de Oliveira
.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id’s. 322630435 e 322630447)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 44.480,00 (quarenta e quatro quatrocentos e oitenta reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 322630449): requer a anulação da sentença, ao argumento de que não houve citação válida.

Contrarrazões
(Id. 322630870):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013640-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013640-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Emanoelle Domingas de Oliveira

Recorrida:
Kerzea Martins Benevides

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida
Emanoelle Domingas de Oliveira
, por meio do qual pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, ao argumento de que não houve citação válida.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por Kerzea Martins Benevides em face de Emanoelle Domingas de Oliveira.

A requerida foi citada para audiência de conciliação designada para 30/10/2024, sendo a carta de citação entregue em 07/10/2024. Não compareceu à audiência, tendo sua revelia decretada.

Em suas razões recursais, alega que não reside no endereço em que foi realizada a citação, a qual teria sido recebida por terceiro desconhecido.

Em decorrência disso, requer a decretação de nulidade da citação, com a anulação da sentença, determinando a citação em seu endereço correto.

Dá analise dos autos extrai-se que o mandado de citação e intimação foi enviado para endereço diverso do qual a recorrente reside, conforme comprovante de endereço apresentado nos Id’s. 322630850, 322630851 e 322630852, além de não haver nenhuma comprovação de qualquer relação dela com a pessoa que recebeu a carta encaminhada para o endereço mencionado na inicial.

Sobre o tema, o artigo 239 do Código de Processo Civil dispõe que
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

E ainda o artigo 18 inciso I da Lei 9099/95 prevê que:

“
Das Citações e Intimações

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria”.

Portanto, havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que não foi garantido à recorrente o direito à ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a apresentação de novos cálculos. Em sede recursal, o recorrente alega a nulidade da citação inicial, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado a endereço diverso daquele constante na petição inicial e nos documentos juntados. Requer, ao final, a desconstituição da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da citação, por ser encaminhada a endereço diverso ao da parte demandada, ensejando cerceamento de defesa e invalidade dos atos processuais subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo imprescindível para a formação válida da relação processual, ressalvadas hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso. A ausência de citação válida implica cerceamento do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da CF/1988, tornando nulos os atos processuais subsequentes. O AR foi encaminhado a endereço diverso daquele informado pela parte demandante na petição inicial e comprovado documentalmente nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de sua validade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação realizada em endereço incorreto não produz os efeitos legais, impondo-se a declaração de nulidade dos atos subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida por envio de correspondência a endereço diverso do constante nos autos acarreta a sua nulidade e dos atos processuais subsequentes.

A nulidade da citação inviabiliza a decretação de revelia e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (...) (N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

Deste modo, considerando que a recorrente não foi citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação, deve ser anulada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Ressalte-se, contudo, que o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, uma vez demonstrada a ciência inequívoca da demanda, não há necessidade de renovação do ato citatório, devendo apenas ser providenciada a intimação da parte para a audiência de conciliação e a abertura do prazo para apresentação de defesa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para a realização de nova audiência de conciliação, com reabertura de prazo para apresentação da defesa.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025